Tribunal: TJBA
Processo: 8047408-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047408-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MICAEL MACEDO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A

Advogado(s)
:
RODRIGO FRASSETTO GOES, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente, com base no inadimplemento contratual do agravante. O agravado impugnou a concessão da gratuidade da justiça, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. No mérito, o agravante alegou a invalidade da notificação extrajudicial de constituição em mora e a existência de cláusulas abusivas no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse na análise da gratuidade da justiça diante do recolhimento do preparo recursal; (ii) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor é válida para fins de constituição em mora, e se há demonstração suficiente de abusividade contratual apta a descaracterizá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade da justiça resta prejudicada quando o agravante realiza o recolhimento do preparo recursal, inexistindo interesse prático na análise do benefício para o recurso em exame.

A constituição em mora do devedor fiduciante pode ser comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiros, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132.

Alegações genéricas de abusividade contratual não são suficientes para descaracterizar a mora; é imprescindível a indicação de elementos concretos que demonstrem a existência de cláusulas abusivas.

A ação de busca e apreensão possui rito específico e finalidade restrita, não se prestando à análise aprofundada de eventual revisão contratual, a qual pode ser objeto de ação própria.

A medida liminar de busca e apreensão não se mostra irreversível, pois admite reversão futura mediante restituição do bem ou compensação de valores, caso acolhidas as alegações do agravante ao final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O recolhimento do preparo recursal torna prejudicada a análise da impugnação à gratuidade da justiça no agravo de instrumento.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Alegações genéricas de abusividade contratual não são aptas a descaracterizar a mora, sendo necessária a demonstração concreta de ilegalidade nos encargos exigidos.

A análise de eventual abusividade contratual não é objeto próprio da ação de busca e apreensão, devendo ser veiculada em ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.888/RS e REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 22.06.2022 (Tema 1132); STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008 (Temas 27 e 28).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº.
8047408-93.2024.8.05.0000
,
em que figura como agravante,
MICAEL MACEDO,
e como agravado,
BANCO RCI BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2